Tribunal: CARF
Processo: 10950.904264/2016-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-11

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.904264/2016-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.646 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/07/2012
CRÉDITOS. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. FRETE COM
FROTA PRÓPRIA.
É passível de creditamento das contribuições não cumulativas as despesas com
combustíveis e lubrificantes utilizados por frota própria utilizada na aquisição
de insumos (uma vez que relevante ao processo produtivo), no curso do
processo (essencial, imanente a este processo), de venda (por imposição legal)
e de transporte até o porto, quando vinculado à exportação (por entender que se
trata de frete de venda) e não é passível de creditamento as despesas com
combustíveis e lubrificantes utilizados por frota própria na transferência de
produtos acabados entre estabelecimentos (não se trata de frete de venda e é
posterior ao processo produtivo, logo não imanente ao ou relevante ao)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reverter a glosa do dispêndio com combustíveis.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.904264/2016-24
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.646 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.904264/2016-24

Relatório
1.1. Trata-se de pedido de compensação de PIS não cumulativo apurado no 2o
Trimestre de 2012.
1.2. O pedido foi parcialmente deferido por meio de despacho eletrônico da DRF
de Maringá, acompanhado de relatório fiscal que destaca:
1.2.1. “Em relação aos créditos oriundos da aquisição de combustível,
lubrificante, partes e peças de reposição utilizados em veículos leves e pesados, e
inclusive em tratores, que não foram aplicados diretamente nos processos
produtivos para industrialização de produtos, e não tiveram relação direta e
imediata na produção de bens destinados à venda, não se enquadram na
definição de insumos”;
1.2.2. “Na Diligência realizada nas instalações fabris da contribuinte, observou-
se que cada unidade fabril (soja, café etc.) está agrupada em um único galpão
coberto e interligado, ou seja, não há como veículo leve e muito menos o pesado
circular dentro de uma mesma unidade fabril, exceto as pás carregadeiras e as
empilhadeiras utilizadas internamente para movimentar matérias primas e
produtos acabados”;
1.2.3. “O consumo de óleo diesel pelo Setor de Transporte [e também o consumo
de
combustível
descrito
nas
contas
contábeis
Fazendas
-
Reflorest.Implant/Manejo” e “Gerencia Distribuição] não está vinculado
diretamente ao processo de industrialização do produto, portanto, crédito dele
proveniente foi glosado”;
1.2.4. Serviço de frete pagos a pessoas jurídicas com CNAE Serviços combinados
de escritório e apoio administrativo e Transporte Coletivo de Passageiros não gera
direito ao crédito das contribuições;
1.2.5. “Ficou constatado que nos créditos provenientes dos Encargos de
Depreciação, foram incluídos diversos bens do ativo imobilizado que não
participavam diretamente do processo produtivo” ou da prestação de serviços
portuários;
1.2.6. “Foram aproveitados como créditos apenas aquelas informadas como
benfeitorias realizadas nas instalações utilizadas para industrialização de
produtos”;
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que
alega:
1.3.1. O combustível é utilizado em frota própria que faz o transporte do produto
rural até a indústria;
1.3.2. A Recorrente possui unidade Cafeeira que exerce as atividades de
padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.646 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.904264/2016-24

sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos logo, as máquinas e
equipamentos vinculados a este centro de custo gera créditos de depreciação.
1.4. A DRJ Ribeirão Preto declarou preclusas as matérias não impugnadas e
manteve a não homologação parcial da compensação da Recorrente porquanto:
1.4.1. “A glosa ocorre por falta de comprovação da efetiva destinação dada aos
combustíveis/lubrificantes adquiridos”;
1.4.2. “Para que a Interessada fizesse jus ao crédito em relação a bens glosados,
passíveis de aplicação genérica, seria necessária a segregação daqueles que se
consomem/desgastam, sofrendo depreciação, como máquinas, equipamentos, e
suas partes, utilizados no emprego na produção de bens destinados à venda ou
prestação de serviços. O que, conforme exaustivamente dito, não fora feito”.
1.5. Irresignada, a Recorrente busca guarida neste Conselho, reiterando o quanto
descrito em Manifestação de Inconformidade e esclarecendo o seguinte:
1.5.1. “Existe prova produzida no presente processo, representada por
levantamento realizado pelo próprio Auditor Fiscal, que analisou a utilização de
veículos em atividade ligada à unidade fabril da Recorrente, apenas negando à
época o creditamento calcado em entendimento depois alterado no que concerne
ao que deva ser considerado insumo para a atividade fabril para fins de
creditamento tributário, superado posteriormente pelo acima transcrito
julgamento do STJ por sua 1a. Seção”;
1.5.2. “Apresentou ao fiscal responsável pela diligência in loco todas as provas
do uso dos combustíveis e lubrificantes em frota própria destinada às “operações
de distribuições de produtos acabados entre as unidades fabris e as unidades de
comercialização, bem como como (SIC) distribuição entre as unidades fabris e os
clientes adquirentes dos produtos acabados” ;
1.5.2.1. De todo modo, traz aos autos neste momento planilha indicando as
notas fiscais; CNPJ de origem e de destino e o tipo de frete prestado.
1.6. Esta Turma, por unanimidade de votos, determinou a baixa dos processos em
diligência para que a unidade preparadora certifique a compatibilidade entre as informações
descritas na planilha apresentada pela Recorrente e os documentos contábeis e fiscais
disponibilizados no curso do procedimento fiscal, emitindo relatório circunstanciado bem como
traga aos autos o documento Consolidação dos Créditos Glosados.
1.7. Em resposta, a DRF Maringá manteve o indeferimento do pleito pois,
segundo informações da Recorrente, todo o combustível foi utilizado em frete de revenda de
mercadorias, isto é, fora do processo produtivo. Ademais, as máquinas no centro de Custo
Cafeeira não são utilizados no processo produtivo da Recorrente.

Voto
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.646 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.904264/2016-24

Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. No curso do procedimento fiscal, o culto Auditor diligenciou à sede da
Recorrente; lá constatou que toda a atividade industrial era realizada em um único galpão. Desta
feita, tendo em vista o conceito restrito de insumos, concedeu créditos das contribuições para os
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES utilizados diretamente na produção dos bens (em
maquinário) e, ainda em veículos que se movimentam dentro das unidades industriais:

2.1.1. Para chegar à conclusão acima, além da visita a unidade fabril da
Recorrente a fiscalização teve acesso a ECF-Contribuições, ECD, além de planilhas que
descreviam as Notas Fiscais atreladas as linhas do DACON. Em assim sendo, erra o Órgão
Julgador de Piso ao afirmar que houve insuficiência probatória. Na verdade a divergência pesa
sobre questão de direito, nomeadamente, enquadramento das demais operações de transporte
custeadas pela Recorrente (frete de aquisição de insumos, de transferência de produto acabado,
de exportação e de venda) – e, consequentemente o combustível utilizado para tanto - no
conceito de insumos das contribuições.
2.1.2. A questão de fato restou superada quer pela diligência in loco, quer por
planilha apresentada pela Recorrente que, além da chave da Nota Fiscal eletrônica, descreve
CNPJ do Emitente, placa do veículo, tipo de operação, produto transportado, entre outras
operações, quer ainda por nova planilha emitida pela Recorrente (e não questionada pela
fiscalização) em que esta indica que todo combustível foi utilizado em veículos que fazem frete
na operação de revenda.
2.1.3. Ora, o artigo 3o. Inciso IX das Leis 10.637/02 e 10.833/03 autorizam o
creditamento do frete nas operações descritas no incisos I e II do mesmo artigo, ou seja, de
insumos e de revenda. Portanto, o combustível utilizado nos caminhões utilizados nas vendas das
mercadorias, é passível de creditamento. Claro, uma interpretação literal da primeira parte do
dispositivo dá a entender que somente o frete pago a terceiros é passível de creditamento, porém,
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.646 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.904264/2016-24

esta interpretação cai por terra ao observarmos que o inciso II do § 2° do artigo 3° dispõe ser
passível de creditamento as despesas incorridas (e não pagas) com frete, a indicar a
desnecessidade de que a despesa de frete tenha uma contraprestação a terceiros. De mais a mais,
a parte final do artigo 3o. Inciso IX das Leis 10.637/02 e 10.833/03 autoriza o crédito das
despesas com frete de venda “quando o ônus for suportado pelo vendedor” e, no caso, o ônus na
aquisição do combustível foi suportado pela Recorrente.

2.2. Em sentido semelhante, a fiscalização, após diligência in logo, glosou parte
dos créditos atrelados aos ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO uma vez que não vinculados
diretamente ao processo produtivo. Destarte, novamente, além da inspeção a fiscalização teve
acesso a todas as informações contábeis e fiscais da Recorrente, tanto que elaborou planilha em
Excel com o inteiro teor das glosas:

2.2.1. Logo, erra a DRJ ao afirmar que a glosa deu-se por questões probatórias. A
lide neste ponto é pertinente a vinculação das máquinas e equipamentos da conta contábil
Cafeeira e Torrefação de Café com o processo produtivo da Recorrente, únicas impugnadas em
Manifestação de Inconformidade (não obstante em Voluntário o tenha abordado o tema com
maior amplitude):

2.2.2. Todavia, diversamente do descrito no item anterior, neste tópico,
aparentemente (uma vez que não coligida aos autos a planilha item a item), a fiscalização
separou dentro do Centro de Custo Cafeeira aquelas máquinas e equipamento passíveis de
concessão de crédito por depreciação de outros, não envolvido no processo produtivo. Assim,
cabia a Recorrente trazer aos autos prova da vinculação das máquinas e equipamentos com o
processo produtivo; como não fez, de rigor a glosa.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.646 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.904264/2016-24

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário
e dou-lhe parcial provimento para reverter a glosa do dispêndio com combustíveis.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 238
DF CARF MF
Original